Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FORMA DE PAGAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO JUÍZO DO CRITÉRIO ESCOLHIDO PELAS PARTES.

1. Em se tratando de direito disponível, as partes têm total liberdade para resolver amigavelmente a disputa judicial, como estabelece o art. 840, do Código Civil, inclusive ajustando a forma de pagamento como melhor lhes parecer.

2. Agravo de instrumento provido.